Tribunal: TJSP
Processo: 1019971-75.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora sobre imóvel. Impenhorabilidade de bem de família não demonstrada, assim como não comprovado que a dívida assumida pelo cônjuge da embargante não beneficiou a entidade familiar. Alegação de necessidade da gratuidade da justiça, que também não restou comprovada. Sentença que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e julgou

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora sobre imóvel. Impenhorabilidade de bem de família não demonstrada, assim como não comprovado que a dívida assumida pelo cônjuge da embargante não beneficiou a entidade familiar. Alegação de necessidade da gratuidade da justiça, que também não restou comprovada. Sentença que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e julgou improcedentes os embargos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.